Tribunal: TJDFT
Processo: 0747859-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INOCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4o, CPC. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 85, §2o, DO CPC.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais, que pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 1.1. Em suas razões, o autor requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados. Argumenta que só teve ciência dos débitos/saques/desfalques ocorridos na sua conta do PASEP quando teve acesso ao seu Extrato do PASEP disponibilizado pelo Banco do Brasil em 28/08/2019, iniciando, portanto, a contagem do prazo prescricional nessa data.
2. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 foi no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. 2.1. Ainda, restou esclarecido que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 2.2. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP, em 28/08/2019. 2.3. A presente demanda foi ajuizada em 15/12/2022, portanto, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie, o que torna imperiosa a reforma da sentença para afastar a ocorrência da prejudicial de mérito.
3. Segundo dispõe o art. 1.013, § 4o, CPC, “quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”. 3.1. Na hipótese, verifica-se que o feito se encontra maduro para julgamento, nos termos do dispositivo mencionado. O requerido apresentou contrarrazões e impugnou todos os pontos contidos na inicial, não apenas nas razões do recurso, de forma ampla e suficiente, com plena angularização da relação processual. Ademais, a causa de pedir é conhecida, existindo inúmeros julgados desta Corte acerca da matéria, de modo que os elementos colacionados aos autos autorizam a análise do mérito. 3.2. Precedente: “(...)2. A teoria da causa madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o tribunal proceder à análise de mérito, dispensando-se o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, §3o, I). (07083108120208070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 7/12/2023).
4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 4.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 4.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 4.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 4.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
5. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 5.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 5.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia à requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A parte autora alega que o banco não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP, bem como aponta movimentações financeiras não solicitadas nem mesmo autorizadas em sua conta, cuja destinação é desconhecida. 6.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia à apelante demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 6.2. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 6.3. Além disso, o requerente nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 6.4. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte requerente, o pedido inicial é improcedente.
7. Diante da sucumbência no feito, o apelante deve arcar com o pagamento de honorários, na forma do art. 85, §2o, do CPC, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora.
8. Apelo parcialmente provido para afastar a prejudicial de mérito de prescrição. 8.1. Julgados improcedentes os pedidos iniciais.